Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702934-24.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca das teses fixadas no Tema 6 (RE 566.471) e Tema 1.234 (RE 1.366.243), ambos da Repercussão Geral. Em seguida, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR